Tribunal: TJMT
Processo: 1004739-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1004739-21.2020.8.11.0000
IMPETRANTE IGOR RODRIGUES ALVES
IMPETRADO JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos...
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício de IGOR RODRIGUES ALVES, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a busca e apreensão do veículo VW Jetta, cor branca, ano/modelo 2015/2015, placa QBN-3240, Renavam 01067343722, nos autos da ação penal n.o 26612-02.2019.8.11.0042 – código 584562, em que Deivid de Amorim Souza foi condenado pela prática, em concurso material, das condutas típicas delineadas no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 307 do Código Penal.
Em apertada síntese, sustenta ser o legítimo proprietário do automóvel em questão, o qual adquiriu de forma lícita e apenas emprestou ao réu acima mencionado, destacando, em abono, que à época da prisão em flagrante deste, nada de ilícito foi encontrado dentro do veículo, tampouco na residência do impetrante – vasculhada pelos policiais em diligências subsequentes, sobrevindo a apreensão de drogas tão-somente na moradia de Deivid de Amorim Souza, tanto que não foi oferecida denúncia em desfavor do impetrante e as investigações tendentes a apurar seu suposto envolvimento nos crimes de lavagem de capitais e tráfico de drogas restaram infrutíferas, tendo o Ministério Público se manifestado em alegações finais contrariamente ao perdimento do bem.
Nessa ordem de ideias, alega a inidoneidade dos fundamentos utilizados pela autoridade inquinada de coatora para justificar a busca e apreensão do automóvel VW Jetta, atualmente na posse do impetrante –, porquanto nada existiria de concreto a amparar as conclusões de que agira como mero “laranja” e que o veículo, em verdade, pertencia ao denunciado Deivid de Amorim Souza, que supostamente o empregava na mercancia ilícita de entorpecentes.
Diante de tais argumentos, postula a concessão da medida de urgência reclamada, para que seja revogada a busca e apreensão ora hostilizada, apresentando a título de risco iminente de dano de difícil reparação, a consideração de que “o pátio do CONEN/MT, apresenta situação degradante...um local abalroado de veículos um sobre os outros e exposto as intempéries da chuva e sol” (sic). No mérito, requer a ratificação da liminar eventualmente deferida, com consequente concessão em definitivo da segurança.
A exordial veio instruída com os documentos digitais de ID 34893968 e ss.
É o breve relato do essencial.
DECIDO.
Sem maiores delongas, vale dizer que, da simples leitura da prefacial desponta, à toda evidência, a impossibilidade de se admitir o prosseguimento deste mandado de segurança.
A jurisprudência firme do colendo Superior Tribunal de Justiça e também do Pretório Excelso é no sentido de que a ação mandamental visa a proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizada de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. Assim, somente é cabível o excepcional instrumento do writ of mandamus contra ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que decorram ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.
No caso em exame, a busca e apreensão do veículo VW Jetta, cor branca, ano/modelo 2015/2015, placa QBN-3240, Renavam 01067343722 foi decretada no bojo da sentença proferida na ação penal n.o 26612-02.2019.8.11.0042 – código 584562, publicada no DJe n.o 10629 em 02/12/2019; sendo certo, outrossim, que o impetrante fora pessoalmente cientificado do pronunciamento judicial monocrático em 24/11/2019, portanto, tem natureza definitiva, ou com força de definitiva, sujeitando-se, assim, ao reexame da matéria por meio de recurso de apelação criminal, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, que, embora não surta automaticamente efeito suspensivo, via de regra, admite-o.
Ou seja, para a hipótese ora discutida, é certa a existência, no ordenamento jurídico pátrio, de instrumento recursal voltado a atacar, junto ao órgão jurisdicional hierarquicamente superior, o decisum aqui reprochado.
E a teor do art. 5o, inc. II, da Lei n.o 12.016/200, mostra-se impróprio o manejo do remédio constitucional nos casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, porquanto não deve a actio mandamental se prestar ao papel de sucedâneo recursal.
Não é outra a exegese que se extrai do enunciado n.o 267 da Súmula do STF, cuja redação dispõe que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
Portanto, considerando que a decisão impugnada trata de matéria que desafia expediente processual próprio e expressamente previsto na legislação criminal brasileira [recurso de apelação criminal], revela-se inadequada a impetração da presente ação constitucional, uma vez que o mandado de segurança somente se presta ao extravagante papel de sucedâneo recursal nos casos específicos em que a decisão enfrentada padece de manifesta ilegalidade, flagrante teratologia e/ou patente abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação, o que não se evidencia na hipótese, pois, diferentemente do sustentado na exordial, a decisão encontra-se minimamente fundamentada em elementos concretos.
Em idêntico sentido tem se orientado a jurisprudência deste eg. Sodalício estadual:
“Não se admite o Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, salvo em situações excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação, hipóteses, que em nada se assemelham ao caso sub judice” (N.U 0000517-29.2016.8.11.0077, Ap. 45740/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 19/09/2018, DJE 25/09/2018) – grifei.
Com tais considerações, constatando-se a existência, no sistema recursal brasileiro, de meio de impugnação próprio e cabível para a hipótese e não prestando o mandado de segurança a servir de substitutivo de procedimento específico previsto em lei, tem-se por inadequada a via eleita, porquanto não atendido o requisito declinado no art. 5o, inciso II, da Lei n.o 12.016/2009, a tornar imperativa a extinção da ordem sem resolução do mérito.
A propósito, o artigo 161, §1o, do RITJMT preconiza que “a inicial será liminarmente indeferida, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltarem requisitos da lei mencionada”.
Pelo exposto, indefiro a petição inicial e EXTINGO O MANDADO DE SEGURANÇA SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fulcro no artigo 5o, inciso II, da Lei n.o 12.016/2009, e no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015 c/c artigo 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT.
Intime-se o impetrante.
Comunique-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Exaurido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo e a respectiva “baixa” no acervo deste Relator.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator